Tribunal: TCU
Processo: 010.391/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Necessidade de manifestação do Tribunal de Contas da União acerca da inadequação, riscos e graves consequencias das operações denominadas "Securitização de Créditos Públicos", face à iminência de votação do PLP 459/2017 que, por meio de texto truncado, visa "legalizar" tais operações, que envolvem nitidamente a realização de operação de crédito disfarçada, com garantia total fornecida pelo ente federado que entrega parte de seu fluxo de arrecadação e assume, inclusive, a obrigação de recomposição do fluxo de arrecadação cedido em caso de qualquer evento de inadimplemento, conforme vasta comprovação documental. Adicionalmente, a entrega da parcela do fluxo de arrecadação cedido se dá POR FORA DE QUALQUER CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, durante o percurso, pela rede bancária, desses recursos públicos arrecadados, tendo em vista que o seu desvio ocorre antes que estes alcancem os cofres públicos, não sendo sequer computados no orçamento público, em flagrante OFENSA à Constituição Federal (Art. 167, IV), ao princípio constitucional unicidade orçamentária (Art. 165, § 5o) e a toda a legislação de finanças do país.

Inteiro teor:
Acórdão 1610/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235, § 1o, e 237, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 010.391/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Secretaria do Tesouro Nacional 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação; e 1.6.2. arquivar os presentes autos.